Tribunal: TJBA
Processo: 0000144-51.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000144-51.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILMA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CONTRA MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de verbas salariais contra o Município de Tanque Novo, mantendo a sentença de improcedência. A embargante alegou omissão do julgado quanto à análise de peças processuais que comprovariam o vínculo funcional e quanto à suposta confissão do ente público, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar minuciosamente a peça de defesa do Município e o demonstrativo de pagamento que, segundo a embargante, comprovariam o vínculo funcional e a confissão do ente público quanto à relação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à ausência de comprovação do vínculo funcional, analisando o documento apresentado pela autora e concluindo pela insuficiência do acervo probatório, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

Inexistentes os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, procedendo-se, contudo, à correção de erro material na fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A menção a pagamentos eventuais na peça de defesa do ente público não configura confissão de vínculo funcional regular, sendo inaplicável o art. 374, III, do CPC.

É possível a correção de erro material de ofício, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, quando inexistente alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I; 374, III; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 80; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 0000144-51.2015.8.05.0254
, oriundos da Comarca de Tanque Novo, em que figura como Embargante
DILMA OLIVEIRA SILVA
e Embargado o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03